Tribunal: STF
Processo: ARE 1026625
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 660. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recurso no qual houve o reconhecimento da ausência de repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG).



    II – O recurso extraordinário, além de conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, por demandarem a interpretação de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice previsto na Súmula 279/STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).